Tribunal: TJDFT
Processo: 0747043-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747043-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA, RUBENS NUNES DE ANDRADE AGRAVADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVINO, WHENND NAYARA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREUZA MARIA DA SILVA SOUZA e outro contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra Clarissa Braga Mendes, que, em ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos proposta por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO SILVINO e outra, deferiu a tutela de urgência formulada para determinar que os réus, ora agravantes, se abstenham de praticar atos de alienação do imóvel até decisão posterior, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada descumprimento. Em suas razões recursais (ID 65828823), os requeridos suscitam, preliminarmente, violação ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, eis que não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o alegado em petição ofertada pelos autores agravados, que culminou com a prolação da r. decisão agravada. Afirmam que “a ação versa sobre a rescisão de um contrato, onde os compradores estão inadimplentes, sendo sua culpa exclusiva a não efetivação da avença”, e que “não se justificou a tutela de urgência para que o bem dos Agravantes sofresse uma espécie de bloqueio, pois a controvérsia gira sobre a não efetivação de um contrato por culpa exclusiva dos compradores, ora Agravados. Assim, plenamente cabível a tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.” Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para dar seguimento aos atos de alienação do imóvel. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela de urgência concedida pelo d. Juízo “a quo”. Preparo regular (ID 65828824 e 65828825). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao periculum in mora, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “As partes não concluíram as tratativas de acordo. Assim, deve o feito prosseguir. Tendo em vista as informações constantes dos autos, em especial as de ID. 211000367, DEFIRO, ad cautelam, o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de praticar atos de alienação do imóvel até decisão posterior, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada descumprimento. Oficie-se o Condomínio Alto da Boa Vista para ciência da referida decisão, visando resguardar terceiros adquirentes de boa-fé.” Acerca da tutela provisória, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” "Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito." "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Registre-se que a decisão concessiva ou não da tutela pleiteada em caráter liminar deve ser reformada pelo juízo “ad quem” somente quando for patente sua teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder em virtude do livre convencimento do juiz e de seu poder geral de cautela. Por outro lado, diferentemente da argumentação apresentada pelos agravantes, saliente-se que a concessão de tutela de urgência “inaudita altera pars” não ofende o contraditório e a ampla defesa, pois é medida que se encontra abarcada pelo devido processo legal, sendo um contrassenso se exigir que o réu seja previamente informado a respeito da medida ora impugnada, obrigação de não fazer, frustrando, assim, a intenção de se salvaguardar o resultado útil do processo. Ainda que o citado art. 9o do CPC, em seu caput, disponha que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem ela seja previamente ouvida”, em seu parágrafo único, inciso I, o dispositivo traz exceção a esta regra, quanto estabelece que “o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência”, previsão legal esta que se amolda com perfeição ao caso sobre o qual se debruça nesta oportunidade, ao contrário do que pretende demonstrar os recorrentes. Por sua vez, o art. 10 do CPC estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” É o chamado contraditório como forma de evitar surpresa às partes. Com efeito, os autores agravados solicitaram ao d. Juízo de origem, em tutela de urgência de natureza antecipada, para que os réus se abstenham de vender o imóvel posto “sub judice” antes da decisão final, o que foi deferido pelo juízo “a quo”, para dar publicidade da existência do feito e prevenir terceiros de boa-fé, que terão ciência inequívoca da litigiosidade do imóvel. Ao adotar tal medida, o juízo “a quo” o fez amparado, além do pedido formulado pela parte interessada neste sentido, também na previsão do art. 297, caput, do CPC, que dispõe que "o juiz poderá adotar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.” In casu, revela-se notadamente interessante a abstenção de alienação do imóvel objeto da ação de rescisão contratual em apreço, tanto como forma de resguardar os interesses de ambas as partes litigantes, e, em última análise, de terceiros de boa-fé, na hipótese de o bem ser colocado à venda. Não bastasse isso, a verdade é que tal providência não implica em prejuízo de grande monta à parte agravante, tendo em vista que esta permanece livre para gozar e dispor do bem em questão, somente sendo necessário que terceiros sejam alertados sobre a pendência de ação sobre a coisa, que poderá ou não convalidar os atos expropriatórios em seu favor. Oportuno registrar, aliás, que ao adotar a medida em comento, o juízo “a quo” o fez com relevante parcimônia, sem o cometimento de excessos. Assim, levando em consideração que a providência adotada pelo juízo “a quo” não excede o poder geral de cautela imprescindível para assegurar os interesses dos envolvidos, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, tenho que a decisão agravada deve ser mantida Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “É possível excepcionalmente a concessão de tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais do imóvel até o julgamento da ação principal, enquanto ainda haja controvérsia acerca do adimplemento”. (Acórdão 1387217, 07238451920218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na breve análise própria a este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, pois a decisão que concedeu a medida liminar para suspender atos de alienação do bem imóvel fundamentou, prima facie, satisfatoriamente a probabilidade do direito aferida à luz dos elementos que instruem os autos. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. De todo modo, rememore-se, não há perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, pois a decisão agravada apenas suspendeu os atos expropriatórios em relação ao imóvel em litígio. De fato, a suspensão das medidas restritivas, de cunho cautelar, apenas assegura o pedido deduzido no processo de origem, sem criar risco de irreversibilidade, até porque, caso a agravante seja vencedora na ação principal, poderá, inclusive, ser indenizada por eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator